Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO.

1. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade contra acórdão, não unânime, proferido em sede de agravo em execução. Precedentes.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença da condenação para ambas as partes, pois somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Precedente do c. STF.

3. Cabível a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 7.209/84, anterior ao atual ordenamento constitucional, em respeito ao princípio contido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.